Tribunal: TJDFT
Processo: 0711275-64.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0711275-64.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF AGRAVADO: SERVICO DE LIMPEZA URBANA - SLU D E C I S Ã O Homologo o pedido de desistência, manifestado na petição de ID no 34881727, nos termos do art. 998, do CPC.. Preclusa esta decisão, arquivem-se. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de maio de 2022. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator